Tribunal: TJMT
Processo: 1016052-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016052-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA COSSO SUSIN - CPF: 280.823.938-66 (EMBARGANTE), DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Governador e outras autoridades do INDEA/MT, referente à não nomeação da impetrante para o cargo de Agente Fiscal Agropecuário (AFEDAF I), classificada em 2º lugar em concurso para cadastro de reserva.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à: (i) existência de vacância nos cargos de AFEDAF I; (ii) violação do princípio da eficiência administrativa; (iii) negativa do direito líquido e certo; e (iv) violação do princípio da isonomia em face da preterição em relação a servidores cedidos sem concurso.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou todas as questões pertinentes ao caso, expondo de forma clara e fundamentada os argumentos que embasaram a decisão.
4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando fundamentação suficiente para solucionar a lide.
5. O recurso revela propósito de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível na via dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, não se verificando tais vícios no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2023; STJ, EDcl no REsp 1787667/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 03.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULA CRISTINA COSSO SUSIN
contra acórdão que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança nº
1016052-37.2024.8.11.0000
impetrado contra
ato do Governador e outras autoridades do INDEA/MT
, consistente na não nomeação da impetrante para o cargo de Agente Fiscal Agropecuário (AFEDAF I), classificada em 2º lugar em concurso para cadastro de reserva.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissões e contradições no julgado quanto: (i) à existência de vacância nos cargos de AFEDAF I; (ii) à violação do princípio da eficiência administrativa; (iii) à negativa do direito líquido e certo; e (iv) à violação do princípio da isonomia, em face da preterição em relação a servidores cedidos sem concurso.

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com a aplicação dos efeitos infringentes respectivos.

Contrarrazões no Id. 252578676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir supostos vícios de
omissão
no julgado colegiado, consubstanciado na não apreciação das seguintes teses: (i) à existência de vacância nos cargos de AFEDAF I; (ii) à violação do princípio da eficiência administrativa; (iii) à negativa do direito líquido e certo; e (iv) à violação do princípio da isonomia, em face da preterição em relação a servidores cedidos sem concurso.

Entretanto, o manejo recursal
não merece
provimento. Explico.

Com efeito, o acórdão recorrido apreciou de forma fundamentada todas as questões pertinentes ao caso, não havendo que se falar em omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas.

Nessa linha de raciocínio, há de se registrar que o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL. LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

A pretensão recursal carrega, em verdade, o intuito de reapreciar a matéria debatida à luz de premissas fáticas e jurídicas que não foram acolhidas, com renovação das teses recursais, o que é inadmissível nesta via recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"
Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise da matéria, impugnando, às escâncaras, a conclusão do julgado, com a rediscussão das provas e das teses jurídicas envolvidas na lide. As eventuais omissões na prestação jurisdicional podem ser supridas por intermédio de embargos de declaração, não sendo admissível, contudo, analisar novamente a demanda com base nas mesmas provas e argumentos jurídicos já apreciados, porquanto vedada a rediscussão da matéria decidida
." (EDcl no REsp 1787667/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/09/2019)

Tendo o aresto impugnado examinado todas as questões relevantes para a solução da causa, analisando de forma exaustiva os argumentos fáticos e jurídicos deduzidos pelas partes, inexiste omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, restando patente o intuito da embargante em ver rediscutida a causa sob perspectivas não acolhidas, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

Por esses fundamentos,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo incólume a decisão colegiada que denegou a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025